Tribunal: STF
Processo: AI 88804
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-30
Data de publicação: 1988-09-30

Ementa:
Recurso extraordinário. Matéria trabalhista. Cerceamento  de
defesa não admitido nas decisões das instancias ordinarias,  onde  se
reconheceu a existência de relação de emprego. No recurso de revista,
não se prequestionaram os dispositivos constitucionais  invocados  no
recurso extraordinário (arts. 93, par-5., e  153,  par-15,  ambos  da
Emenda Constitucional n. 1/1969). Sumulas 282  e  356.  Decisões  das
instancias  ordinarias,  com  base   na   prova   e   em   legislação
infraconstitucional. Súmula 279.  Emenda  Constitucional  n.  1/1969,
art. 143. Hipótese  em  que  não  seria  de  admitir  a  irresignação
derradeira, mesmo se prequestionados  oportunamente  os  dispositivos
constitucionais aludidos. Recurso não admitido. Agravo a que se  nega
provimento.